Tribunal: TJPA
Processo: 0024666-59.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024666-59.2009.8.14.0301

APELANTE: TOP NORTE COMERCIO DE VEICULO LTDA, QUADRA ENGENHARIA LTDA, HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: QUADRA ENGENHARIA LTDA, HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA, TOP NORTE COMERCIO DE VEICULO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA – ACOLHIMENTO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC – CONTRATO DE EMPREITADA – REALIZAÇÃO DE OBRA – DEFEITOS DECORRENTES

DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESSARCIMENTO DOS DANOS – APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Preliminar de Intempestividade do Recurso interposto por HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA:

1.1-
N
ã
o tendo a parte HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA se desincumbido de demonstrar, no momento da interposi
çã
o do recurso, com documento id
ô
neo, a suspens
ã
o do prazo recursal, imperioso se faz reconhecer a intempestividade recursal, devendo o mesmo n
ã
o ser conhecido. Precedentes do STJ.

1.2-Preliminar acolhida.

2-M
é
rito:

2.1-
No que concerne ao recurso interposto pela parte autora TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, necessário se faz observar que, ao contrário do que a recorrente afirma, a sentença guerreada condenou as requeridas em honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua o art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos.

2.2-
Em relação ao pedido de majoração dos honorários, observa-se que o quantum fixado, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando em total sintonia com o disposto no art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos a sentença guerreada nessa parte.

2.3-
No que concerne ao recurso de apelação interposto por QUADRA ENGENHARIA LTDA, observa-se que a mesma alega que a parte autora assumiu contratualmente a responsabilidade em relação a qualquer dano referente a não realização dos serviços de fundação profunda em toda área do imóvel.

2.
4-Sem embargo, tem-se que o litígio em questão, envolve relação de consumo, por versar de matéria de vícios de qualidade. Com efeito, a controvérsia dos autos deve ser solvida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, tal como acertadamente reconhecidas pelo Juízo a quo.

2.
5-Dessa maneira, inocultável é a incidência do disposto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, à vista de que a construtora, independentemente da demonstração de culpa, deve ser responsabilizada em corrigir as falhas identificadas no imóvel, porquanto, constituem “vícios construtivos sanáveis”.

2.
6-In casu, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, a perícia realizada no imóvel, constatou que as requeridas não seguiram o descrito no projeto de execução da obra, provocando deformações nos pilares metálicos da oficina, o que comprometeu a obra como um todo, tanto a fundação, na infraestrutura como na superestrutura.

2.
7-Dessa forma, QUADRA ENGENHARIA LTDA E HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA não podem afastar suas responsabilidades pelos vícios decorrentes da obra, objeto dos contratos de empreitada firmados, pelo simples fato de que a estrutura do imóvel e os defeitos decorrentes da realização da obra, já eram de seu conhecimento quando da contratação, devendo assim cumprirem as obrigações avençadas, por se tratar de obrigação de resultado.

2.
8-Do contrato de empreitada resultam obrigações recíprocas para os contratantes, e da execução da obra podem advir responsabilidade com terceiros. A obrigação do empreiteiro conforme já dito, é de resultado, portanto, deve ele garantir ao dano da obra sua capacidade para servir ao destino para que foi encomendada.

2.
9-Desta feita, não merece reparos a sentença guerreada que condenou as requeridas à reparação pelos danos causados.

2.
10-Quanto a alegação da necessidade de condenar a parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imperioso se faz ressaltar que
a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual, o que não restou comprovado no caso em comento.

3-Recursos
interpostos por TOP NORTE COMÉRCIO LTDA e QUADRA ENGENHARIA LTDA conhecidos, porém desprovidos, para manter integralmente a sentença ora vergastada. Não conhecido o recurso interposto por HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA por ser intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante/apelado
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA
e apelados/apelantes
QUADRA ENGENHARIA LTDA E HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR TOP NORTE COMÉRCIO LTDA E QUADRA ENGENHARIA LTDA, NEGAR-LHES PROVIMENTO E NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA, QUADRA ENGENHARIA LTDA E HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
, julgou

parcialmente procedente a demanda, condenando as requeridas em obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios e defeitos apontados pela requerente, convertendo, entretanto,

a obrigação em perdas e danos no valor dispendido pela parte autora, condenando ainda, em razão da sucumbência recíproca, cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A autora ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo
que
firmou um contrato de empreitada por preço Global com a ré QUADRA ENGENHARIA LTDA com o propósito da execução de serviços de engenharia para as obras de construção da concessionária Volkswagen, localizado na rua dos Mundurucus nº. 3028/3030.

Aduziu que após a entrega do serviço, foi detectado vários vícios e irregularidades capazes de comprometer a estrutura da obra, fato que gerou novo contrato de empreitada, obrigando a autora a despender além de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e meio de reais) na construção, mais a importância de R$ 146.302,70 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e dois reais e setenta centavos) nas obras de recuperação, salientando ainda que a ré não concluiu os serviços e nem entregou satisfatoriamente a obra, impondo prejuízos e constrangimento, além do temor de desabamento.

Além da empresa QUADRA ENGENHARIA LTDA ter sido devidamente citada e apresentado contestação, também foi admitida a denunciação à lide da empresa HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA, que por sua vez apresentou contestação.

O Juízo de 1º grau prolatou sentença (ID Nº. 7552555), julgando parcialmente procedente a demanda.

Inconformada,
HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA
apresentou recurso de apelação (ID Nº. 7552564), alegando a inexistência de sua responsabilidade no caso em questão, considerando que a quando da assinatura do segundo contrato com a autora, a requerida QUADRA ENGENHARIA LTDA já havia realizado e finalizado a obra inicial, que por sua vez apresentou uma série de vícios, afirmando que a recorrente fora contratada justamente para corrigir as irregularidades cometidas no contrato originário.

Sustenta que as cláusulas contratuais deixam claro a responsabilidade da QUADRA ENGENHARIA LTDA sobre a construção da obra assim como sobre suas sequelas, frutos de vícios, defeitos ou incorreções de execução, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados.

Aduz também, que a parte autora assumiu contratualmente todos os riscos de sua edificação apresentar vícios e deformidades graves em razão da não utilização da tecnologia de construção adequada e indicada pelos engenheiros responsáveis pela obra.

Ressalta que foi cautelosa e cumpriu todas as suas responsabilidades e obrigações para com a TOP NORTE pelos contratos que celebrou, afirmando ser inegável que a HF2 não possui qualquer responsabilidade sobre os fatos geradores dos danos elencados na exordial e no decorrer do processo em epígrafe.

Sustenta ainda, a dificuldade de comprovação de perdas e danos alegados pela TOP NORTE em sua documentação juntada aos autos, afirmando que não restaram demonstrada culpa e nexo causal quanto à extensão dos danos alegados pela parte autora em relação a HF2 empreendimentos.

Por fim, salienta a necessidade da aplicação de sucumbência recíproca, afirmando ter sido a parte autora sucumbente nos autos.

Requer o provimento do recurso, no sentindo de afastar todas as condenações direcionadas a apelante.

TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 7552572), afirmando que a condenação das requeridas em honorários deve recair sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua o art. 85, §2º do CPC e não sobre o valor da causa, requerendo, portanto, a reforma da sentença nessa parte.

Requer também, a majoração do quantum fixado a título de honorários sucumbenciais, aplicando, portanto, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

QUADRA ENGENHARIA LTDA também interpôs recurso de apelação adesiva (ID Nº. 7552583), alegando que a parte autora assumiu contratualmente a responsabilidade em relação a qualquer dano referente a não realização dos serviços de fundação profunda em toda área do imóvel.

Sustenta que a autora passou a exigir a execução de novos serviços não contratados, numa clara demonstração de tentar se locupletar indevidamente, ressaltando a necessidade de condenar a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a falta de responsabilidade da autora em arcar com os custos de recuperação dos aludidos vícios de construção apontadas pelas outras partes litigantes, bem como para condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões, TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (ID Nº. 7552574) alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA. No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pela referida recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

QUADRA ENGENHARIA LTDA (ID Nº. 7552577) também apresenta contrarrazões ao recurso interposto por TOP COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA, o não cabimento da majoração dos honorários sucumbenciais.

Em relação ao recurso interposto por HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA, pugna pelo provimento do recurso no sentido de afastar a responsabilidade solidária das empresas contratadas, considerando a responsabilidade exclusiva da TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justificasse sua intervenção.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie, cumpre esclarecer que os recursos serão apreciados conjuntamente.

Passo a análise da matéria preliminar suscitada pela parte autora.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA:

Alega a autora TOP NORTE COMÉRCIO LTDA, em sede de contrarrazões, que o recurso de apelação interposto por HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA
é intempestivo, posto que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias. Salienta que a parte recorrente, para o fim de justificar a tempestividade, alegou a suspensão dos prazos, sem, no entanto, juntar qualquer documento comprobatório a respeito, nos termos do que preleciona o art. 1.003, §6º do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que em suas razões recursais, HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA, para demonstrar a tempestividade do recurso, citou Portarias expedidas pelo TJPA e Decreto Estadual que, em tese, justificaria a suspensão dos prazos em razão das medidas para a prevenção de contágio pelo coronavírus (COVID-19).

Ocorre que, a teor do que dispõe o art. 1.003, §6º do CPC, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado a respeito da necessidade
da comprovação, no momento da interposição do recurso, por documento idôneo, da
suspensão
de
prazo
processual ou de feriado local, conforme o caso em comento.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INCIDÊNCIA DO CPC DE 2015. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO CURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial (art. 1.003, § 5º, do CPC de 2015)é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 219 do CPC de 2015. 2. Conforme entendimento desta Corte, a suspensão de prazo recursal pelo Tribunal de origem deve ser comprovada mediante a apresentação de documento idôneo no ato de interposição do recurso, providência não atendida na hipótese. Precedentes.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte. Precedentes. 4. Hipótese na qual houve a juntada de calendário extraído do site do tribunal, não se prestando a comprovar a tempestividade do recurso, bem como a suspensão dos prazos processuais ocorreu no curso do prazo recursal, não estando caracterizada a tempestividade do recurso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1912954 RJ 2021/0176131-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.
A ocorrência de suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem, em decorrência de ausência de expediente, feriados locais, entre outros, deve ser comprovada mediante documento idôneo no ato da interposição do recurso, nos termos da disposição contida no § 6º do art. 1.003 do CPC de 2015
. 2. Considerando que não houve a comprovação de suspensão dos prazos recursais quando da interposição do recurso especial, não há como afastar a sua intempestividade. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no AREsp: 1642881 RJ 2019/0380179-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

Ressalta-se, por oportuno, que a Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt no
AREsp 1.481.810/SP
, em sessão realizada em 19/5/2021, firmou tese jurídica de que se mostra imprescindível privilegiar o disposto no § 6º do art. 1.003 do CPC, norma jurídica expressa, evitando-se a incerteza normativa e a discricionariedade judicial, e, ainda, de que a interpretação sistemática do CPC/2015, especialmente do § 3º do art. 1.029 e do § 2º do art. 1.036, conduz à conclusão de que o novo diploma atribuiu à intempestividade o epíteto de vício grave, não havendo que se falar, portanto, em possibilidade de saná-lo por meio da incidência do disposto no parágrafo único do art. 932 do mesmo código.

Ademais,
a mera citação, por si só, de normativos que, em tese, demonstrariam a suspensão do prazo recursal, também não se mostra suficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"A parte recorrente deve comprovar a existência do feriado ou o ato de suspensão por meio de documentação idônea, não servindo a essa finalidade mera menção, no corpo da petição, da existência de legislação ou ato normativo
." ( AgInt no AREsp 1090574/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 19/12/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 1.003, § 6º, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de suspensão processual, feriado local ou de sua prorrogação no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 2. No julgamento do REsp. 1.813.684/SP, a Corte Especial reafirmou o entendimento segundo o qual é necessária a comprovação, no ato de interposição do recurso, da existência de feriado local por meio de documento idôneo. Todavia, segundo a modulação de efeitos determinada no referido recurso, admitiu-se a comprovação posterior da tempestividade dos recursos dirigidos ao STJ, protocolados até 18/11/2019, em relação ao feriado da segunda-feira de carnaval. 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 1.481.810/SP, em sessão realizada em 19/5/2021, tornou pacífica a aplicação do entendimento fixado no julgamento do REsp 1.813.684/SP, no sentido de que a falta de comprovação prévia da tempestividade do recurso, em razão de todo e qualquer feriado ou recesso forense local, configura vício insanável, de modo que não pode ser feita posteriormente no agravo interno, à exceção do feriado da segunda-feira de carnaval, e ainda assim, nesse caso, somente quando os recursos foram interpostos até 18/11/2019. 4. Ou seja, a comprovação posterior à interposição do recurso somente é permitida para demonstração do feriado na segunda-feira de carnaval nos recursos interpostos até 18/11/2019. Interposto o recurso após referida data, mesmo em se tratando de segunda-feira de carnaval, a comprovação deverá ocorrer no ato de interposição. 5. Suposto calendário extraído de página da Corte de origem mantida em rede mundial de computadores não se revela como documento idôneo a ensejar a comprovação da existência do aludido feriado, pois é necessária a juntada de cópia de lei ou de ato administrativo comprovando a ausência de expediente forense na data em questão. Precedentes. 6.
Não se revela suficiente a mera menção, no corpo da petição, da existência de legislação ou ato normativo local que teria promovido a suspensão dos prazos, sendo necessária a comprovação de seu teor.
Precedentes. 7. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1996572 SP 2021/0311637-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Desta feita, não tendo a parte HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA se desincumbido de demonstrar, no momento da interposição do recurso, com documento idôneo, a suspensão do prazo recursal, imperioso se faz reconhecer a intempestividade recursal, devendo o mesmo não ser conhecido.

Ante o exposto,
acolho a preliminar suscitada pela parte autora, para não conhecer do recurso interposto por HF2 EMPREEDNIMENTO LTDA, por intempestividade.

MÉRITO
:

Oportuno salientar que a análise do recurso interposto por HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA resta prejudicada em razão do seu não conhecimento.

No que concerne ao recurso interposto pela parte autora TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, necessário se faz observar que, ao contrário do que a recorrente afirma, a sentença guerreada condenou as requeridas em honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua o art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos.

Vejamos o trecho do dispositivo do decisum ora vergastado:

“Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, condeno o autor a pagar aos advogados dos réus honorários advocatícios que fixo em l0% sobre o valor da condenação e os réus

a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Ciyil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”

Ressalta-se que houve erro material na sentença guerreada, que por sua vez fora devidamente retificado em sede de decisão de embargos de declaração, tendo prevalecido, portanto, a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Em relação ao pedido de majoração dos honorários, observa-se que o quantum fixado, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando em total sintonia com o disposto no art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos a sentença guerreada nessa parte.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. No caso vertente, entende-se ser razoável o quantum fixado, pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dessa forma, impõe-se a manutenção do montante indenizatório, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa da autora da ação indenizatória, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil. 2.
O valor dos honorários advocatícios, fixado pelo Tribunal a quo, consubstanciou critério razoável, máxime porque adequado ao caso concreto e serviente para bem remunerar o causídico de modo proporcional ao trabalho realizado.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 868437 SP 2016/0042099-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação;
2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe de 1º/10/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967226 SP 2021/0324282-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

No que concerne ao recurso de apelação interposto por QUADRA ENGENHARIA LTDA, observa-se que a mesma alega que a parte autora assumiu contratualmente a responsabilidade em relação a qualquer dano referente a não realização dos serviços de fundação profunda em toda área do imóvel.

Sem embargo, tem-se que o litígio em questão, envolve relação de consumo, por versar de matéria de vícios de qualidade. Com efeito, a controvérsia dos autos deve ser solvida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, tal como acertadamente reconhecidas pelo Juízo a quo.

Dessa maneira, inocultável é a incidência do disposto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, à vista de que a construtora, independentemente da demonstração de culpa, deve ser responsabilizada em corrigir as falhas identificadas no imóvel, porquanto, constituem “vícios construtivos sanáveis”.

É consabido que a responsabilidade do construtor é de resultado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para a qual foi encomendada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL. PERÍCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. (...)
O Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de compra e venda envolvendo empresa construtora de unidades imobiliárias. Precedentes da Corte Superior (...) 4. Em conformidade com o disposto no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o construtor responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos ocasionados aos consumidores em razão de defeitos decorrentes da construção existentes nos imóveis que comercializa (...).
” (TJGO, Apelação ( CPC) 0239054-48.2016.8.09.0051, Rel. Des (a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/08/2020, DJe de 17/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – AFASTADA –
MÉRITO – CONTRATO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA – DEFEITOS NA EXECUÇÃO DA OBRA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO CONTRATANTE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE DEFEITOS E VÍCIOS DA OBRA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. A revogação da justiça gratuita concedida nos autos está atrelada à prova de que a parte beneficiada passou a ter, no curso do feito, recursos que lhe permitam custear os encargos financeiros do processo. 2. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se o recorrente impugna de forma específica a decisão recorrida, dando as razões e os fundamentos para que seja acolhido o recurso. 3.
É possível a condenação do contratado para execução integral da obra ao ressarcimento de danos materiais decorrentes da necessidade de correção de vícios e defeitos da construção, desde que demonstrado o nexo de causalidade. 4. Perícia técnica realizada por experto de confiança do juízo, que apontou de forma clara a existência de diversas irregularidades e falhas na prestação do serviço contratado.
5. Embora o descumprimento contratual por si só não enseje o dever de indenizar, vícios de construção que acarretem danos a imóvel de modo a causar a seu adquirente transtornos que ultrapassem o limite do mero aborrecimento, geram o dever de indenizar. 6. A indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois se mede pela extensão dos danos, não podendo ser exacerbada a pretexto de punir o ofensor. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 00025156520188120002 MS 0002515-65.2018.8.12.0002, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 16/12/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2021)

In casu, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, a perícia realizada no imóvel, constatou que as requeridas não seguiram o descrito no projeto de execução da obra, provocando deformações nos pilares metálicos da oficina, o que comprometeu a obra como um todo, tanto a fundação, na infraestrutura como na superestrutura.

Para melhor esclarecimento, cumpre ressaltar a existência de dois Contratos de Empreitada firmados pelas partes ora litigantes, o primeiro, objetivava a construção da concessionária Volkswagen, sendo QUADRA ENGENHARIA LTDA responsável pela execução do serviço, já o segundo, objetivava o reforço estrutural (fundações novas) e recuperação das paredes das áreas indicadas em projeto técnico anexo, no qual a responsabilidade pela execução do serviço, ficava a cargo da empresa HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA, cabendo a QUADRA ENGENHARIA LTDA, a função de fiscalizar, conforme a Cláusula Primeira do referido contrato.

Nessa esteira de raciocínio,
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E QUADRA ENGENHARIA LTDA
firmaram contrato de empreitada global em 08/01/2007 para a realização de obra no imóvel da autora, sendo que os defeitos constatados por meio de perícia técnica apontaram para a responsabilidade solidária entre a primeira requerida QUADRA ENGENHARIA LTDA E HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA, que por sua vez foi admitida na lide em razão da formalização do segundo contrato para a reparação dos vícios apontados.

Oportuno salientar, que as obras do contrato de 08/01/2007(fls. 67/73) firmado entre
QUADRA ENGENHARIA LTDA
e
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
foram realizadas, efetuadas e 100% (cem por cento) encerradas, deixando defeitos que foram constatados por meio de toda o lastro probatório produzido.

A responsabilidade, portanto, da empresa QUADRA ENGENHARIA LTDA resta amplamente demonstrada nos autos. A dúvida persistiu, no decorrer da instrução do feito, a respeito da responsabilidade da empresa HF2 EMPREEDNIMENTOS LTDA, no entanto, tal questão foi dirimida por meio do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº. 2009.3.012583-3, que confirmou a decisão que admitiu a denunciação a lide da mencionada empresa HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA. Ressalta-se, por oportuno, que tal entendimento já foi alcançado pela coisa julgada.

Nesse sentido, a responsabilização solidária das empresas requeridas é medida que se impõe, senão vejamos trecho do contrato firmado entre as partes:

“Cláusula 11.1-
A empresa encarregada da FISCALIZAÇÃO não é responsável, isolada ou solidariamente, pela qualidade da execução dos serviços, cabendo-lhe apenas vistoria-los de modo a recomendar previamente a adoção das medidas que entenda cabíveis para garantir a boa execução das obras, ou para recomendar que sejam modificados e corrigidos eventuais serviços realizados de forma tecnicamente inadequada
”.

A título de esclarecimento, oportuno ressaltar que empreitada é negócio jurídico bilateral pelo qual uma das partes (empreiteiro/construtor), recebendo certa remuneração, obriga-se perante outra (dono da obra) a executar determinada obra.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves que
"ao celebrar o contrato [de empreitada], o construtor assume uma obrigação de resultado, que só se exaure com a entrega da obra pronta e acabada a contento de quem a encomendou
" (
Direito civil brasileiro
: contratos e atos unilaterais. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 345, v. III) (grifo nosso).

Dessa forma, QUADRA ENGENHARIA LTDA E HF2 EMPREENDIMENTOS LTDA não podem afastar suas responsabilidades pelos vícios decorrentes da obra, objeto dos contratos de empreitada firmados, pelo simples fato de que a estrutura do imóvel e os defeitos decorrentes da realização da obra, já eram de seu conhecimento quando da contratação, devendo assim cumprirem as obrigações avençadas, por se tratar de obrigação de resultado.

Do contrato de empreitada resultam obrigações recíprocas para os contratantes, e da execução da obra podem advir responsabilidade com terceiros. A obrigação do empreiteiro conforme já dito, é de resultado, portanto, deve ele garantir ao dano da obra sua capacidade para servir ao destino para que foi encomendada.

Neste sentido, Sergio Cavalieri Filho preleciona:

“a responsabilidade do construtor é de resultado porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para o qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos, que importem sua ruína total ou parcial configuram violação ao dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa. Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha – força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro”
(2006, p. 366)

Desta feita, não merece reparos a sentença guerreada que condenou as requeridas à reparação pelos danos causados.

Quanto a alegação da necessidade de condenar a parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imperioso se faz ressaltar que
a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.

Nessa esteira, tem-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

Acerca do tema, ensinam Theotônio Negrão e José Roberto Gouvêa:

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.”

(
In
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor
. Saraiva, 34ª ed., p. 120)

No caso em exame, em que pese a procedência somente em parte da demanda, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entende-se pelo indeferimento do pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR TOP NORTE COMÉRCIO LTDA E QUADRA ENGENHARIA LTDA, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.
NÃO CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO POR HF2 EMPREEDIMENTOS LTDA
por ser intempestivo.

É COMO VOTO
.

Belém, 19/07/2023